Tribunal: TJPA
Processo: 0807960-70.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807960-70.2024.8.14.0000

PACIENTE: MARCELO GEORGE SILVA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA ÚNICA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0807960-70.2024.8.14.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL

PACIENTE: MARCELO GEORGE SILVA DE SOUZA

IMPETRANTE:

AMETISTA NOGUEIRA TURAN (OAB/PA 20.851)

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DIREITO DA ÚNICA DA COMARCA DE ABAETETUBA-PA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATOR (A): Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. ART. 157, § 2º-A E ART. 159, §1º, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ÓBICE DE ACESSO AOS AUTOS. VISTA CONCEDIDA POSTERIOEMNTE. PERDA DO OBJETO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à UNANIMIDADE de votos, PERDA DO OBJETO do
writ
.

Sessão de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado pela ilustre, Dra.

Ametista Nogueira Turan, em favor de MARCELO GEORGE SILVA DE SOUZA, apontando como a autoridade coatora o MM. juízo da Vara Única da Comarca de Abaetetuba-PA.

Aduz-se, em resumo, que o paciente se encontra preso desde 27/04/2024, em razão de prisão preventiva decretada nos autos do Processo n.º 0803035-49.2023.8.14.0070, acusado da prática de roubo majorado e extorsão qualificada (art. 157, §2º-A e c/c art. 159, §1º do Código Pena), e sofre constrangimento ilegal porque a impetrante não teve acesso aos autos da ação penal.

Logo, estaria prejudicando,
in casu
, o exercício da ampla defesa, bem como não estariam evidenciados os fundamentos para manutenção da decretação da custódia preventiva.

Pede, então, a concessão da ordem, nos termos requeridos, para revogar a prisão preventiva, considerando o empecilho no acesso aos autos do processo, dificultando sobremaneira a ampla defesa (Num. 19539838 - Págs. 1-7).

Indeferida a liminar por não vislumbrados os requisitos indispensáveis (Num. 19608044 - Págs. 1-2).

Prestadas as informações pela autoridade coatora (Num. 19735195 - Págs. 1-6), e instada a se manifestar a d. Procuradoria de Justiça opinou pela perda superveniente do objeto (Num. 19826356 - Págs. 1-9).

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

A ordem está prejudicada pela perda de seu objeto, pois não mais subsistir o constrangimento ilegal alegado.

Conforme se verifica pela análise das informações prestadas e dos autos principais, no dia 15 de maio de 2024 foi deferida a habilitação da advogada do paciente aos autos, nos seguintes termos (Num. 19735195 - Pág. 5):

"(
...)
Sobre os argumentos sustentados pela defesa de acesso aos autos da ação penal nº 0802065-15.2024.8.14.0070, observo que a nobre causídica requereu sua habilitação no dia 09/05/2024, o que foi deferido pelo juízo em 14/05/2024. Nesse ponto, acrescento que a tramitação em sigilo se deve ao fato de haver diligências pendentes.

Registra-se, ainda, que na data de 08/05/2024 este juízo reavaliou a necessidade de manutenção da prisão preventiva, uma vez que persistem seus motivos determinantes
".

Dessa forma, o presente
writ
encontra-se prejudicado, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal.

Nessa mesma toada é a jurisprudência pátria:

MANDADO DE SEGURANÇA. Pedido de concessão de vista nos autos de medida cautelar em razão de diligências a serem realizadas. Perda do objeto.
Vista concedida pelo d. juízo a quo. Superveniência de petição de desistência da ação. Prejudicada a análise do mérito. (TJSP; Mandado de Segurança Criminal
2071431-31.2021.8.26.0000; Relator: Leme Garcia; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de São José dos Campos - 1a Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/05/2021; Data de Registro: 28/05/2021). Grifo nosso.

HABEAS CORPUS - NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO RESIDENCIAL - INVIABILIDADE -
PEDIDO AINDA NÃO APRECIADO PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE ACESSO AOS AUTOS - VISTA CONCEDIDA POSTERIORMENTE - PERDA DE OBJETO
.
Se a matéria posta em análise no habeas corpus não passar antes pelo crivo do juízo primevo, não há como conhecer da ordem, sob pena de supressão de instância. Se o pedido for concedido pelo juízo a quo, fica prejudicado o pleito de acesso aos autos
. (TJ-MG - HC: 10000221004849000 MG, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/06/2022). Grifo nosso.

À vista do exposto, em consonância com parecer ministerial,
julgo prejudicado o presente
Habeas Corpus
,
nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 04/07/2024